Tribunal: STF
Processo: ARE 1372494
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 22/23): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADES DEMONSTRADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. LEI 10.826/2003. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PELA TRANSNACIONALIDADE. AJUSTE NA APLICAÇAO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.



    1. A sentença de fato dá pela demonstração acima do razoável da autoria e da materialidade do crime do art. 33, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, apontando o acusado como fornecedor dos 200 kg de cloridrato de cocaína, apreendidos em 09/04/2015, em poder de Alex Sandro Femandes Bezerra ("Federal") e Zacarias lchpas Curo ("Cuchara"), credenciando-se à confirmação nesse ponto, ainda que com ajustes na dosimetria da pena.



    2. Embora a sentença faça referência à informação policial n° 882/2016- DRE/DRCOR/SR/DPF/AM, constante dos autos da investigação da Operação "La Muralla", que somente foi deflagrada em 20/11/2015, sete meses depois da apreensão da droga, a realidade é que houve a apreensão dos 200 kg de cocaína, em 09/04/2015, o que não é negado, pela qual os presos em flagrante — Alex Sandro Fernandes Bezerra ("Federal") e Zacarias Ichpas Curo ("Cuchara") — já foram condenados, podendo ser considerada como demonstrada a materialidade.



    3. Acerca da autoria, mesmo negada pelo acusado, a sentença se baseia fundamentalmente no depoimento de Alex Sandro Fernandes Bezerra ("Federal"), em interrogatório policial, de que "as cargas de droga são transportadas pelo interrogado para Lenivaldo são sempre fornecidas por Wilder Chuquisuta Velayarse (...), conhecido traficante da fronteira", e em depoimentos de dois policiais federais, detalhados e contextualizados, de que o acusado Wilder já era um traficante que opera há longa data na tríplice fronteira, conhecido da policia federal, da polícia nacional da Colômbia, da polícia nacional peruana.



    4. O mesmo, todavia, não se pode afirmar em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 – Lei 11.343/2006), que (obviamente) não se confunde com os crimes específicos que venham a ser praticados pelos agentes associados. A sentença faz um esforço para demonstrar o crime de associação para o tráfico, inferido da forma como fora praticado o tráfico de drogas, mas o que demonstra não passa de uma possível coautoria (prática do elemento do tipo "fornecer") do delito do art. 33 – Lei 11.343/2006, sem a indicação de dados empíricos que dêem suporte aos elementos da estabilidade ou permanência, impondo-se a absolvição no ponto, pela insuficiência da prova referida na sentença (art. 386, VII – CPP).



    5. Também não se credencia à confirmação a condenação pelo crime do art. 18 da Lei 10.826/2003, dada a insuficiência de prova material da importação da arma de fogo (um Fuzil Colt, calibre .223 e uma pistola calibre .330 de uso restrito) sem autorização da autoridade competente.



    6. Afiança a sentença, louvando-se no depoimento de Alex Sandro Fernandes Bezerra, por ocasião do flagrante, de que utilizara as armas apreendidas para realizar a segurança do transporte de cargo de "TRONCO" para "LENIVALDO" no final de 2014(!); que ocultara as armas no assento do bote e, no dia 28/01/2015 (!), foi pessoalmente ao porto para efetuar despacho das armas de volta para Tabatinga, fazendo-o sob os cuidados de Jorge Fernando Uchoa dos Santos.



    7. Se tais fatos ocorreram no final de 2014, e se, em 28/01/2015, as armas foram despachadas de volta para Tabatinga, não pode ser aceitável, sem um laudo material de apreensão (inexistente nos autos), que possam as armas terem sido apreendidas em 09/05/2015 (!), data da apreensão dos 200 de cloridrato de cocaína.



    8. Não se prova fato material por declarações, senão por prova pericial (art. 158— CPP). Dizer que "as provas colhidas nos autos são claras ao demonstrar que foi apreendido um Fuzil Colt, calibre .223 e uma pistola de calibre.380, de uso restrito e de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar", não se afigura suficiente.



    9. A referência, tirada de um testemunho, a "uma foto que circulou do Wilder portando provavelmente em alguma plantação lá na tríplice fronteira portando um fuzil e uma pistola na cintura mostrando o grau de periculosidade", não é suficiente como prova da introdução da arma no território nacional. Quando se fala da base fática do tipo, ela deve ser provada nos elementos físicos da existência material do fato, via de regra por prova pericial (art. 158 — CPP), não bastando a referência a testemunhos.



    10. A apenação pelo tráfico de drogas, mesmo individualizada (art. 50, XLVI — CF) com razoabilidade dentro das circunstâncias objetivas e subjetivas do processo, merece ajustes. Não milita razão fundada para aplicação da causa de aumento de pena referente à internacionalidade do delito em mais de 1/6 (um sexto). Os precedentes da 4a Turma aplicam o mínimo de 1/6 na constância de apenas uma das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei 11.343/2006.



    11. Provimento parcial da apelação. Absolvição pela prática dos crimes dos arts. 35 da Lei n° 11.343/06 e 18 da Lei n° 10.826/03, e redução da pena pelo crime do art. 33, c/c o art. 40, 1, da Lei 11.343/2006, para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa pela cotação da sentença, mantida nos seus demais termos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição da República, bem como a dispositivos da legislação infraconstitucional penal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acordão recorrido afrontou diretrizes impostas pela legislação processual penal e que fixou o decreto condenatório com base em depoimentos supostamente contraditórios dos policiais. Articula acerca da ausência de provas, além de assentar que a instrução processual deixou de observar a norma legal aplicável à espécie.



    No mais, questiona a metodologia utilizada na dosimetria da pena, notadamente em relação às circunstâncias judiciais e ao aumento de pena promovido na primeira fase, asseverando que “as circunstâncias do art. 59 do CP foram analisadas de maneira genérica” (eDOC 20, p. 18). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279, bem como pela ausência de argumentos idôneos na preliminar de repercussão geral (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Da mesma forma, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Por fim, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à alegação de insuficiência probatória, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1172179 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.02.2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente